Tribunal: TJES
Processo: 5008415-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008415-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: L. H. S. D. P. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LAUDO
DESCREVENDO SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. MENOR USUÁRIO DE DROGAS E COM PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
Destaco que

ausente a
probabilidade do êxito recursal,
uma vez que
após uma análise mais minuciosa dos autos, pude
verificar
que o laudo
colacionado

à
inicial
(ID
5578896
)
é suficiente para sustentar a medida de internação
involuntária

em caráter de urgente em favor do menor L. H. S. P.
2.
Isso
porque a
medida excepcional se faz preponderante, sobretudo diante do cenário apresentado
pela médica Andressa Kelly Alvez Franco Machado (CRM-ES 8902), mediante narrativa da própria genitora,
onde
se
extrai
que
o menor
é
dependente químico,
utilizando
drogas ilícitas desde 12 anos de idade, além de ser portador de transtorno mental.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008415-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: L. H. S. D. P., EVELYN DE SOUZA PISSINELI

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Destaco que
ausente a probabilidade do êxito recursal, uma vez que
após uma análise mais minuciosa dos autos, pude
verificar
que o laudo
colacionado

à
inicial
(ID
5578896
)
é suficiente para sustentar a medida de internação
involuntária

em caráter de urgente em favor do menor Luiz Henrique Souza Paixão.

Entendo que medida excepcional se faz preponderante, sobretudo diante do cenário apresentado
pela médica Andressa Kelly Alvez Franco Machado (CRM-ES 8902), mediante narrativa da própria genitora,
onde
se
extrai
que
o menor ser dependente químico, faz usos de drogas ilícitas desde 12 anos de idade, além de ser portador de transtorno mental.

Neste sentido:

[...]
2. Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 3. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). 4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação da paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ela não possui condições de custeá-lo, é dever do Município de Marataízes disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.
Data da publicação: 16/nov/2020. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0015220-12.2012.8.08.0069. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA.
(grifei)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002705-40.2013.8.08.0026 APELANTE: RUBENS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA (CRACK) – LAUDOS DE PSIQUIATRAS - HIPOSSUFICIÊNCIA DA FAMÍLIA – OMISSÃO DO ESTADO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 1. A internação involuntária se caracteriza pela falta de consentimento do usuário e pelo requerimento de terceiro. Esta, contudo, diferencia-se da internação compulsória que é determinada pela Justiça, e se dá nos casos em que o interessado não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o tratamento, como é o caso dos autos. 2.
Demonstrado por laudos firmados por psiquiatras (fls. 10 e 14) que o usuário necessita de tratamento via internação em clínica especializada no tratamento de toxicômanos, bem como alegada a negativa do Poder Público em oferecer a vaga e demonstrada a hipossuficiência da família em arcar com a internação, é evidente que se trata de pedido de internação compulsória.
3. O julgador não está adstrito aos fundamentos apresentados pelas partes, mas aos fatos e pedidos formulados, ressoando evidente o interesse de agir do apelante, se considerado que o ajuizamento da ação mostrou-se medida útil, adequada e necessária à satisfação do direito à saúde de seu filho. 4. Recurso provido para anular a sentença.
[...]
Data da publicação: 27/
11
/2015. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0002705-40.2013.8.08.0026. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA.
(grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a decisão de origem.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.